Tribunal: TJPA
Processo: 0002514-76.2014.8.14.0063
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº.0002514-76.2014.814.0063.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
recurso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E reexame necessário.
COMARCA: vigia.
EMBARGANTE: município de vigia.
advogados: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ e outros.
EMBARGADA: renner paixão saraiva.
advogada: sheyla do socorro fayal lôbo.
procuradora de justiça: maria do perpétuo socorro velasco dos santos.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DE VIGIA. MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIAL DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO NÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.
2.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado, via embargos de declaração, no que diz respeito à omissão dos efeitos da confirmação da tutela antecipada e o julgamento
extra petita
, quando o Município foi condenado ao pagamento de danos materiais e assim arcasse com o pensionamento vitalício da autora.
3.

Foi concedida tutela antecipada em favor da autora à fl. 53, a fim de que o Município de Vigia de Nazaré fornecesse o material necessário ao seu tratamento de saúde, consistindo em 16 (dezesseis) itens, como fralda descartável, leite, talco, etc. Decisão que não foi agravada e sim cumprida, como se vê das informações prestadas às fls. 55/58.
4.

Tampouco o referido tema foi objeto da apelação interposta às fls. 295/309, em que o apelante/embargante se ateve a negar a ocorrência do fato, assim como a sua responsabilidade sobre ele. Assim, quando a questão é sobreposta apenas no momento dos embargos estar-se-á diante da chamada inovação recursal, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
5.

Diferentemente ao alegado pela parte, o pedido de pensionamento foi formulado na inicial à fl. 18.
6.

Se formulado o pedido na exordial, condenada a parte em sentença e apresentada apelação quanto ao tema, se percebe o intuito do embargante em rediscutir a questão, mesmo tendo gozado de diversas oportunidades para fazê-lo.
7.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 16/03/2020 até 23/03/2020.

Belém, 23 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível, interpostos pelo
município de vigia
em face

de

renner paixão saraiva
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos, ajuizada na Vara Única de Vigia.

Narrou a inicial (fls.03/18), que no dia 06/09/2013, a autora, enquanto fazia compras na Feira Livre Municipal de Vigia, foi atingida em sua cabeça por uma haste de ferro, o que lhe trouxe sérios danos à saúde.

Levada ao Hospital Metropolitano de Belém em estado grave, foi atestado que a requerente sofreu um Traumatismo Crânio-Encefálico por Penetração de Corpo Estranho Periental Esquerdo, o que lhe acarretou sequelas na fala e constantes convulsões.

Em razão dos fatos, a ação competente foi ajuizada e formulado o pedido de condenação do Município para que fornecesse o material necessário ao tratamento da autora, assim como disponibilizasse o transporte para as suas consultas médicas; indenização por danos estéticos em 200 (duzentos) salários mínimos; 50 (cinquenta) salários mínimos pelos danos morais, acrescidos de juros de mora e atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

Apreciados os pedidos, o Juízo os julgou procedentes, nos seguintes termos:
VIII - Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
incrustados na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS proposta por RENNER PAIXÃO SARAIVA em face do MUNICÍPIO DE VIGIA, a fim de confirmar os efeitos da tutela antecipada outrora deferida e
condenar o réu a pagar à autora o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais e o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos estéticos pelos fatos articulados nestes autos, devendo incidir juros nos termos da súmula 54 STJ e correção monetária a partir da publicação desta decisão (súmula 362 STJ). Condeno o réu a pagar à autora o valor de um salário mínimo mensal, observado o reajuste anual, de forma vitalícia.
IX - Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
X - Custas na forma da lei. Arbitro honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da condenação.
XI- Decorrido o prazo para recurso, proceda-se à remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, ao teor do art. 496 do Código de Processo Civil.
XII - Intimem-se, servindo esta decisão como mandado/ofício. Transitada em julgado a presente decisão e inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Inconformado, o Município apelou (fls. 295/309), em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público, posicionou-se o membro do
Parquet,
pelo conhecimento e o não provimento do recurso (fls. 319/328).

A Turma Julgadora ao apreciar o recurso, o conheceu e deu parcial provimento. Assim como, em reexame, modificou em parte a sentença proferida. Como se depreende do Acórdão nº. 209.375 (fls. 336/344):
EMENTA: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO, DURANTE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. DANO MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. R$ 40.000,00. JUSTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA R$ 40.000,00. PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE EM SUA FIXAÇÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM PARTE.
1.

A situação vivenciada pela apelada foi produzida pelo Município, deste modo, o prejuízo não poderá ser assumido por si, que ao frequentar o Mercado Municipal que não foi submetido às devidas manutenções, tem a sua cabeça atingida por uma viga de ferro, vindo a sofrer com sequelas graves. À vista disso, ao caso, deverá ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva.

2.

O descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva da apelada-requerente, o que lhe provocou um profundo sentimento de dor, pois não consegue mais andar, não tem mais a capacidade de ouvir e falar como antes, não come, se veste ou toma banho sozinha, assim como não tem mais controle sobre as suas necessidades fisiológicas, o que a obriga a usar fraldas em tempo integral.
3.

O desastre que foi vítima a requerente, transformou inteiramente a sua vida, a privando da capacidade de praticar atos simples da vida, em consequência alterando de forma permanente a sua integridade física, sua saúde física e psicológica, como se denota do laudo pericial de fls. 150/152, que aponta o desenvolvimento de um transtorno neuropsiquiátrico. resta comprovado o dano estético sofrido pela autora e é plenamente legal a sua cumulação com a condenação em indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº. 387 do STJ.
4.

O valor dos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que a
autora teve o seu crânio perfurado por uma barra de ferro que despencou do teto do mercado municipal de Vigia.
5.

A sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos estéticos.
6.

Valor que ultrapassará a capacidade financeira do Município de Vigia de Nazaré, o que poderá comprometer seu orçamento. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que preenche o binômio legal, levando em consideração a gravidade do evidente dano sofrido pela apelada, que deixou de andar, falar normalmente e usa fraldas continuamente.
7.

Quando não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, a jurisprudência entende que a pensão deverá ser fixada em um salário mínimo, montante que não difere ao arbitrado na sentença, o que importará na sua manutenção.
8.

O percentual fixado na sentença em relação aos honorários advocatícios, o julgador seguiu ao estabelecido na lei processual em seu art. 85 do CPC.
9.

Recurso parcialmente provido. Sentença reexaminada e modificada em parte.

Embargada a decisão colegiada (fls. 345/350), apontou o Município a ocorrência de omissão no julgado sobre questão de ordem pública relativa às consequências práticas da decisão de fornecimento de materiais, sobretudo quanto à real necessidade em seu fornecimento à embargada.

Afirmou que na sentença foi deferido pedido não formulado pela parte demandante, qual seja, pensionamento vitalício em favor da embargada, portanto, constituindo-se em uma decisão
extra petita,
o que obriga a sua correção, por se tratar de matéria de ordem pública.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja corrigida a suposta omissão apontada.

Intimada, a parte não apresentou contrarrazões ao recurso, como restou certificado à fl. 353.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado, via embargos de declaração, no que diz respeito à omissão dos efeitos da confirmação da tutela antecipada e o julgamento
extra petita
, quando o Município foi condenado ao pagamento de danos materiais e assim arcasse com o pensionamento vitalício da autora.
1)

DA OMISSÃO- DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA.

Foi concedida tutela antecipada em favor da autora à fl. 53, a fim de que o Município de Vigia de Nazaré fornecesse o material necessário ao seu tratamento de saúde, consistindo em 16 (dezesseis) itens, como fralda descartável, leite, talco, etc.

Decisão que não foi agravada e sim cumprida, como se vê das informações prestadas às fls. 55/58.

Tampouco o referido tema foi objeto da apelação interposta às fls. 295/309, em que o apelante/embargante se ateve a negar a ocorrência do fato, assim como a sua responsabilidade sobre ele.

Assim, quando a questão é sobreposta apenas no momento dos embargos estar-se-á diante da chamada inovação recursal, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Resta claro através dos autos que a parte perdeu o direito de se manifestar no processo, por não o ter feito na oportunidade devida, qual seja, no momento da apelação. Preclusão prevista no art. 473 do CPC/73, atual art. 507 do CPC/15, como se vê:
Art. 473.
É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Não sendo outro o posicionamento do STF e STJ:
Embargos de declaração em ação cível originária. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 3. Constitucional e Eleitoral. 4. Demanda que visa a conferir aos magistrados exercer o jus honorum. Competência do STF prevista no art. 102, I, ¿n¿, da CF. 5. Apreciação sob a ótica do Pacto San José da Costa Rica. Recurso. Invocação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
. Inovação em sede recursal. Descabimento.
5. Possibilidade de os magistrados serem votados e, eventualmente, eleitos no exercício do cargo. Art. 95, III, da CF. Vedação. 6. Viabilidade de o relator decidir monocraticamente (art. 21, § 1º, do RISTF). Aplicação de jurisprudência pacífica. Precedentes. 7. Agravo a que se nega provimento.
(AO 2236 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AFASTAMENTO DE JUROS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, no que tange ao valor do dano moral, exige a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula nº 7 desta Corte.
4.
É vedado à parte recorrente, em agravo interno, suscitar matéria que não foi arguida quando da interposição do apelo nobre, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1479962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Destarte, rejeito os embargos em relação a esse capítulo.
2)

DA CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
.

Afirmou o embargante que a condenação ao pagamento de pensão vitalícia em um salário mínimo, foi
extra petita,
já que não foi formulado pedido quanto ao ponto.

Diferentemente ao alegado pela parte, o pedido de pensionamento foi formulado na inicial à fl. 18, debatido em outros momentos dos autos, como na audiência de conciliação de fl. 203, porém, optou o Município a limitar o seu recurso a negar a autoria dos fatos, por se tratar de um caso fortuito, assim como inexiste o nexo causal entre o dano e a sua conduta, bem como, finalizou as suas razões ao negar a existência de provas em relação à ocorrência de danos estéticos e que o valor é indevido, já que nos autos não foi comprovada a renda percebida mensalmente pela autora, tampouco restou demonstrado se a parte trabalhava à época do acidente.

Destarte, se formulado o pedido na exordial, condenada a parte em sentença e apresentada apelação quanto ao tema, se percebe o intuito do embargante em rediscutir a questão, mesmo tendo gozado de diversas oportunidades para fazê-lo.

Friso, que a incapacidade que atingiu a apelante a acompanhará pelo resto da vida, lhe impedido de praticar atos rotineiros, como ir ao banheiro. Situação que obriga a permanência de um cuidador, em tempo integral, para que as atividades da vida cotidiana sejam executadas.

É importante lembrar que a vítima do sinistro é pobre, portanto não tem como arcar com a despesa de um cuidador, sendo a função desempenhada por sua filha e neta, que deixaram de trabalhar, assim esgotando com mais duas fontes da renda familiar, o que não deixa dúvida quanto à necessidade em se manter o valor da pensão fixado.

Por ser incontroversa a incapacidade total e permanente da parte recorrida, conforme expressamente descrito no laudo pericial de fls. 150/152, a obrigação em se pagar pensão mensal e vitalícia se torna ainda mais clara.

De fato, não foi colacionado aos autos o comprovante de rendimentos da autora, o que não impede a fixação de pensionamento, uma vez que a incapacidade foi amplamente demonstrada, assim como a necessidade em ser submetida a cuidados especiais, dentre eles a de um cuidador em tempo integral, materiais de higiene diferenciados e alimentação especial, o que, por óbvio, ocasionou um aumento das despesas familiares.

Nesses casos, quando não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, a jurisprudência entende que a pensão deverá ser fixada em um salário mínimo, montante que não difere ao arbitrado na sentença, o que importará na sua manutenção.

Oportuna a citação dos jugados proferidos pelo STJ no mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. Quanto ao cabimento do pensionamento verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte,
a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e quando não houver comprovação da atividade laboral será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1369233/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001.
3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.
5.
Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada com em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América.
(...)
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
7.
A orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes.
8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar enriquecimento da vítima.
9. Assim, no tocante à fixação do valor da compensação por dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo.
10. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido.
(REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

Importante mencionar que, o marco inicial para o pagamento da pensão vitalícia é data do evento danoso, que no caso foi em 06/09/2013. No mesmo sentido os seguintes julgados do STJ: EDcl no REsp 1514775 / SE e REsp 1646276 / RJ.

Por tudo o que foi esclarecido,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para efeito de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC c/c art. 141 e art. 507 também do CPC.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA